Tribunal: TJBA
Processo: 0002143-62.2013.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0002143-62.2013.8.05.0172 COMARCA DE ORIGEM: MUCURI PROCESSO DE 1.º GRAU: 0002143-62.2013.8.05.0172 APELANTE: ALÉCIO JOAQUIM, JHONATAN DE JESUS OLIVEIRA ADVOGADO(A): LUCIANA FRANCESCA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): GILBERTO RIBEIRO DE CAMPOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, CP) E HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, CP). TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. DEFENSOR DATIVO. VALIDADE DA NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Jhonatan de Jesus Oliveira, Alécio Joaquim e pelo Estado da Bahia contra sentença do Juízo do Tribunal do Júri que, com base em decisão do Conselho de Sentença, absolveu os réus da acusação de tentativa de homicídio (art. 121, caput c/c art. 14, II, CP) em desfavor de André de Jesus e os condenou pela morte de Valdeci dos Santos Rodrigues: Jhonatan como incurso no art. 121, §2º, IV, do CP, com pena fixada em 15 anos de reclusão; Alécio no art. 121, caput, do CP, com pena fixada inicialmente em 11 anos e 08 meses de reclusão. O Estado da Bahia apelou contra a condenação ao pagamento de honorários à defensora dativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento; (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada aos réus; (iii) determinar a validade da nomeação de defensor dativo e a fixação dos honorários respectivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão dos jurados encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente nos testemunhos diretos e na prova técnica, inexistindo manifesta contrariedade que autorize novo julgamento, em respeito à soberania do Tribunal do Júri. 4. A existência de versões distintas, todas com respaldo probatório, legitima a opção dos jurados por aquela que melhor lhes parecer, não sendo possível a substituição do juízo soberano por este Tribunal. 5. A dosimetria da pena aplicada a Alécio Joaquim foi parcialmente revista de ofício, com redução do aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais, em atenção ao critério proporcional adotado majoritariamente pela jurisprudência superior. 6. A nomeação de defensor dativo revela-se válida diante da ausência de atuação da Defensoria Pública local e da necessidade de garantir ampla defesa aos réus em crime doloso contra a vida. 7. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios está fundamentada na efetiva atuação da defensora dativa em todas as fases do processo, não sendo vinculada à tabela de honorários da OAB, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 984). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Pena de Alécio Joaquim redimensionada de ofício para 11 anos e 01 mês de reclusão, em regime fechado. Tese de julgamento: 1. A decisão dos jurados não pode ser cassada quando encontra respaldo em prova constante dos autos, ainda que existam versões conflitantes. 2. A pena-base pode ser exasperada mediante valoração concreta e fundamentada das circunstâncias judiciais, sendo possível a readequação de ofício quando desproporcional. 3. É válida a nomeação de defensor dativo na ausência de Defensoria Pública efetiva, não havendo nulidade na fixação de honorários desvinculados da tabela da OAB. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea c; CP, arts. 59, 121, caput e §2º, IV; CPP, art. 593, III, d; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 8/4/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.411/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 25/6/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 2/6/2020. STJ, REsp 1.656.322/SC, Terceira Seção, Tema Repetitivo 984. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0002143-62.2013.8.05.0172, da comarca de Mucuri, em que figuram como recorrentes Alécio Joaquim, Jhonatan Jesus Oliveira e o Estado da Bahia, e como recorridos o Ministério Público Estadual e Luciana Francesca Pereira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o recurso defensivo e lhe negar provimento, redimensionando, de ofício, a pena definitiva de Alécio Joaquim para 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado; bem assim para conhecer o recurso interposto pelo Estado da Bahia, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0002143-62.2013.8.05.0172)